Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735663-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., MARCEL VINICIUS MACHADO APELADO: MARCEL VINICIUS MACHADO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no art. 10 do CPC, para se manifestarem, no prazo de 5 dias úteis, acerca da competência absoluta da justiça do trabalho para processar e julgar a presente lide. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora